Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710578-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: PANIFICADORA NASCIMENTO DE SOUSA EIRELI - ME, JOSE CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID 24797441), interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA em face de PANIFICADORA NASCIMENTO DE SOUSA EIRELI – ME ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0704578-09.2018.8.07.0019, indeferiu o pedido de penhora SISBAJUD do valor de 100.339,35 (cem mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e de pesquisa no sistema RENAJUD, para verificação de veículos em nome dos Agravados, nos seguintes termos (ID 85636799 na origem): 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe à parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar junto ao Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 84618109. 5. Concedo ao exequente, o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. A Agravante, em suas razões (ID 24797441) alega que: (i) concedeu empréstimo aos Agravados, que não realizaram o pagamento nas datas avençadas; (ii) propôs em 2018 a execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário; (iii) os Agravados se encontram inadimplentes, apesar de serem citados para cumprirem a obrigação, de modo que permanecem inertes, sem qualquer intenção de realizar o pagamento da dívida; (iv) o bloqueio SISBAJUD e RENAJUD em nome dos Agravados satisfaz, de uma vez por todas, o débito exequendo, da maneira mais eficaz possível, pois o sistema SISBAJUD é ferramenta disponível ao Poder Judiciário, de acordo com o art. 854 do CPC; (v) não há obrigação de utilização de outros meios antes da penhora online, de acordo com o art. 835 e o art. 837; (vi) a utilização dos sistemas privilegia princípios constitucionais, como da eficiência da celeridade; (vii) constitui meio constritivo menos gravoso ao devedor; (viii) nesse período de pandemia evita diligências pessoas e desnecessárias atrás de bens, que podem ser encontrados eletronicamente através dos sistemas mencionados. Em sede de pedido de antecipação de tutela, requer a penhora SISBAJUD do valor de 100.339,35 (cem mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e de pesquisa no sistema RENAJUD, para verificação de veículos em nome dos Agravados, alegando que o atraso injustificado na realização dos bloqueios atrasa (i) satisfação do débito; (ii) dá margem para que os Agravados se desfaçam do patrimônio, esvaziem suas contas e vendam seus bens; (iii) contraria o Código de Processo Civil em seus Arts. 837, 854, 536, §1o, bem como ao princípio da Cooperação insculpido no Art. 6o do mesmo diploma, e dificultando a resolução do processo. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 24797444). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24797444). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID 24797441), interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL E DE EMPRESAS LTDA em face de PANIFICADORA NASCIMENTO DE SOUSA EIRELI – ME ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0704578-09.2018.8.07.0019, indeferiu o pedido de penhora SISBAJUD do valor de 100.339,35 (cem mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e de pesquisa no sistema RENAJUD, para verificação de veículos em nome dos Agravados. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de penhora SISBAJUD do valor de R$100.339,35 (cem mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e de pesquisa no sistema RENAJUD, para verificação de veículos em nome dos Agravados, trazendo como pano de fundo discussão sobre os mecanismos de satisfação do crédito. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante logrou êxito em demonstrar probabilidade do direito, materializado na discussão sobre a utilização prioritária do sistema online, de acordo com o art. 835 e o art. 837, que prestigiam a celeridade, bem como a perscrutação de ativos em nome dos devedores. Cotejando com o caso em tela, observa-se que a Agravante informa as malogradas oportunidades de obter a satisfação do crédito, de modo que a penhora oportunizada pelo art. 835, I, CPC mobiliza o valor em face do crédito. Acosta jurisprudência nesse mesmo sentido, trazendo ao plano de discussão a controvérsia a respeito do esgotamento de diligências em face de bens do devedor. Além disso, em tese, trata-se de um mecanismo de efetividade do direito calcada na cooperação entre os sujeitos integrantes da relação jurídico-processual, que está sendo, em um primeiro momento de análise, exercido no limite da legalidade, não constituindo, assim, autocracia na satisfação do crédito. No que diz respeito ao perigo de dano, entendo que igualmente a Agravante satisfez o requisito, em face da potencialidade de esvaziamento patrimonial produzido pelo transcurso do tempo sem que se salde o débito, além de ser medida recomendável em face de um momento como o presente, em que o advento da pandemia recomenda a busca de mecanismos e diligências que se tornem menos onerosas em termos de contato, deslocamento etc. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, as pretendidas penhora e pesquisa, ao que entendo que sim, diante da satisfação dos requisitos. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido, para que os autos retornem à origem e seja feita a penhora SISBAJUD do valor de 100.339,35 (cem mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e de pesquisa no sistema RENAJUD, para verificação de veículos em nome dos Agravados. Ressalto que o retorno à origem para a execução da medida se faz em face dos instrumentos de pesquisa e penhora estarem disponíveis em primeira instância. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 12:28:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador